Tribunal: TJDFT
Processo: 0738836-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738836-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAN SOUSA AZEVEDO, ANA PAULA AGUIAR NERY AZEVEDO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS PAINEIRAS APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS PAINEIRAS APELANTE: ANA PAULA AGUIAR NERY AZEVEDO, WILLIAN SOUSA AZEVEDO D E S P A C H O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Willian Souza Azevedo e Ana Paula Aguiar Nery Azevedo (réus) e pelo Condomínio Jardins das Paineiras (autor) contra sentença (ID 55078133) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Willian Souza Azevedo e Ana Paula Aguiar Nery Azevedo, julgou procedente o pedido inicial para “CONDENAR os réus a pagarem ao autor as taxas condominiais indicadas na planilha de ID n. 172273552, com a exceção daquela vencida em setembro/2023, acrescidas das vincendas, até o trânsito em julgado desta sentença, por força do artigo 323 do CPC, com multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o débito (artigo 1.336, §1o, do Código Civil), correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada taxa”, resolvendo o mérito do processo com fulcro no art. 487, I, do CPC. É o relato do necessário. 2. Da análise dos autos, verifica-se a juntada de petição ao ID 55950468 requerendo a homologação de acordo entabulado entre as partes. Contudo, contata-se a ausência de assinatura dos advogados da parte autora. 3. Portanto, intime-se o apelante/autor Condomínio Jardins das Paineiras para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se a respeito do acordo apresentado (ID 55950471). Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora